Tribunal: TJSP
Processo: 2203357-33.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial - Penhora – Impossibilidade de constrição sobre valores de limite de cheque especial concedido por outra instituição financeira – Inteligência do disposto no art. 13, caput e §2o, do Regulamento BacenJud 2.0 - Recurso provido – Decisão reformada.